Tribunal: TJDFT
Processo: 0703417-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUNDA FASE DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. URGÊNCIA. TEMA 988 DO CPC. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
I - A decisão que, na segunda fase da ação de prestação de contas, não homologa o laudo pericial, determina a realização de nova perícia e distribui o pagamento dos honorários periciais proporcionalmente entre as partes, não tem previsão de impugnação no art. 1.015 do CPC.
II - A segunda fase da ação de prestação de contas não equivale à liquidação ou ao cumprimento de sentença, para se enquadrar na hipótese do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, pois, nesse estágio do processo, ainda não foi proferida a sentença, da segunda fase, que apurará o saldo e constituirá o título executivo judicial, conforme disciplina do art. 552 do CPC.
III – No recurso em exame, não ficou configurada a urgência decorrente da inutilidade do exame da controvérsia em apelação para admiti-lo, consoante tese fixada pelo eg. STJ no Tema 988. Acolhida preliminar de inadmissibilidade suscitada na resposta dos agravados.
IV – Agravo de instrumento não conhecido.